Tribunal: TJDFT
Processo: 0719589-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE CONSÓRCIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INSTRUMENTO NÃO COLACIONADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INADEQUAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO FINANCIADO E NÚMERO DO CONTRATO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/1969. DESCUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL E DA JUNTADA DO ALUDIDO INSTRUMENTO, APESAR DOS DIVERSOS PRAZOS CONCEDIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal diz respeito à extinção do processo (sem resolução do mérito), por indeferimento da petição inicial, em razão da inércia da parte autora em apresentar contrato de adesão a grupo de consórcio.

II. A apelante (parte autora) sustenta que o contrato de alienação fiduciária apresentado seria suficiente para fins de comprovação do negócio jurídico realizado pelas partes, e que estariam presentes todos os requisitos para o prosseguimento da demanda, porque teria comprovado a participação da apelada em grupo de consórcio, com a indicação do grupo e cotas participantes.

III. Apesar da determinação judicial de emenda à petição inicial e de novos prazos concedidos a esse propósito, com expressa advertência, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte autora (apelante) manteve-se processualmente inerte: não juntou o instrumento contratual da obrigação principal (consórcio), nem a notificação atendia aos requisitos legais da ação de busca e apreensão (Decreto-Lei n. 911/1969, artigo 2o, § 2o).

IV. Por isso, o processo há de ser encerrado, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial.

V. Recurso conhecido e desprovido.